Tribunal: TJDFT
Processo: 0751246-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751246-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: DANIEL PEREIRA LEITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DANIEL PEREIRA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Edioni da Costa Lima, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de DANIEL PEREIRA LEITE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CNPJ: 27.509.373/0001-49 e DANIEL PEREIRA LEITE – CPF 478.208.027-15, indeferiu o pedido de consulta ao DECRED - Declaração de Operações com Cartões de Crédito. Em suas razões recursais (ID 78617725), o banco exequente afirma que a r. decisão combatida contraria os princípios da cooperação e da efetividade processual, especialmente quando já esgotadas as diligências executivas ordinárias disponíveis. Defende a legitimidade e razoabilidade da medida postulada, que visa obter informações sobre eventuais operações com cartões de crédito que possam indicar bens ou movimentações financeiras passíveis de constrição. Requer, nessa linha argumentativa, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a consulta ao DECRED. Preparo regular (ID 78622887). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, o exequente agravante impugna decisão que indeferiu o pedido de consulta ao DECRED, apresentando o Juízo “a quo” os seguintes fundamentos: “Indefiro a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal requerida no id. 254829982. O DECRED reflete apenas operações passadas de pagamentos, visando possibilitar à Fazenda Pública constituir créditos tributários decorrentes de operações com cartões de crédito. Não monitora movimentações futuras e nem possibilita penhora de valores, que é a finalidade neste feito. Quanto ao mais, sobre a comunicação de interposição de recurso pelo Exequente, id. 254946000, mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos nela expostos. Ainda, ciente da decisão proferida nos autos do AgI n.o 0747560-51.2025.8.07.0000, que indeferiu o pedido liminar postulado, conforme termos do Ofício de id. 255201602. Não foram solicitadas informações. Assim, retornem, os autos, ao aguardo do prazo suspensivo (art. 921, III, do CPC) determinado pela decisão de id. 222858470, datada de 17/01/2025. Int." Inicialmente, cumpre assinalar não caber ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Com efeito, cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Ao postular a pesquisa direcionada à localização de patrimônio passível de constrição, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada. De outro lado, não encontrados valores e bens suficientes do devedor passíveis de serem excutidos após as diversas diligências frustradas, entender-se-ia, em um primeiro momento, por não se poder furtar à parte exequente a alternativa postulada na tentativa de solver o crédito exequendo. Contudo, no caso, a medida postulada não se presta, prima facie, a satisfazer a finalidade última do processo executivo, pois o acesso ao sistema DECRED, embora possa fornecer elementos informativos sobre a situação financeira do executado, não revela, por si só, indícios concretos e imediatos de bens passíveis de constrição judicial. Sob essa perspectiva, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “A consulta aos sistemas DIMOF e DECRED da Receita Federal não se presta à localização de bens penhoráveis, dada sua natureza fiscal e arrecadatória”. (Acórdão 2043365, 0721670-13.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator